Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO COMPARECIMENTO DO APENADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP.

2. Devidamente intimado, o sentenciado compareceu à audiência admonitória, assinando inclusive o Termo de Audiência Inicial de Cumprimento de Pena Restritiva de Direitos na data de 21/11/2017, evidenciando o início do cumprimento da pena.

3. Nos termos de precedentes turmário: “É marco interruptivo da prescrição da pretensão executória o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, c/c o artigo 149, § 2o, da Lei no 7.210/1984”.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.